Tribunal: TJBA
Processo: 8079396-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079396-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
TASSIO ALMEIDA FERNANDES

APELADO: COMERCIO DE COSMETICOS PAIXAO PELA VIDA LTDA

Advogado(s)
:
BIANCA MORAES REIS, FELIPE CARREGAL SZTAJNBOK

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
CONTRA CODEVEDOR SOLIDÁRIO
AJUIZADA POSTERIORMENTE AO INSUCESSO EXECUTÓRIO DE AÇÃO ANTERIOR
.
CONFIGURADO INTERESSE PROCESSUAL DIANTE DA
CIRCUNSTÂNCIA DE A AÇÃO AJUIZADA CONTRA UM DEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO IMPLICAR RENÚNCIA QUANTO AO AJUIZAMENTO CONTRA OS DEMAIS CODEVEDORES.
COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO CREDOR QUE INTEGROU PROCESSO ANTERIOR CONTRA CODEVEDOR SOLIDÁRIO NO QUE LHE DESFAVORECER, OU SEJA,
RECONHECIDA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ACERCA DO
DANO MORAL
POR COISA JULGADA
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIGURADA EM VIRTUDE DA CONFUSÃO DA PARTE AUTORA ORA APELADA
QUE APONTOU A PESSOA JURÍDICA
EMBELLEZE
NA PETIÇÃO INICIAL
COMO RESPONSÁVEL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA
. TEORIA DA CAUSA MADURA
E PRESCRIÇÃO
PREJUDICAD
OS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que extinguiu ação de reparação por danos morais e materiais, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, reconhecendo, ainda, a prescrição e condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% sobre o valor corrigido da causa.

2. Na origem, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviços educacionais por empresa que indicou como franqueada da demandada.

3. O Juízo sentenciante entendeu que a causa de pedir e os pedidos eram idênticos aos deduzidos em ação anterior ajuizada contra pessoa jurídica diversa, na qual houve deferimento dos danos materiais e rejeição dos danos morais, com trânsito em julgado, razão pela qual reconheceu a ausência de interesse de agir, além da prescrição e da litigância de má-fé.

4. Nas razões recursais, a apelante sustenta a existência de responsabilidade solidária entre a ré e a empresa demandada na ação anterior, a interrupção da prescrição pela citação válida do devedor principal, a inexistência de coisa julgada em relação à apelada e a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, requerendo, ainda, a aplicação da teoria da causa madura.

5. Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de ocorrência de coisa julgada, prescrição, ausência de vínculo jurídico com a empresa anteriormente demandada e configuração de litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a coisa julgada formada em ação anterior ajuizada contra alegado devedor solidário obsta a presente demanda; (ii) saber se a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) saber se restou configurada litigância de má-fé; (iv) saber se é aplicável a teoria da causa madura; e (v) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória ou se a citação de codevedor solidário envolve os demais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, consiste na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, produzindo efeitos nos limites subjetivos definidos pelo art. 506 do mesmo diploma.

8. A obrigação solidária, disciplinada pelo art. 275 do Código Civil, é una, ainda que plurissubjetiva, facultando ao credor exigir a dívida de um ou de alguns dos devedores, sem que a propositura de ação contra um importe renúncia à solidariedade.

9. A decisão de mérito proferida em face de um devedor solidário, ao definir a existência, extensão ou inexistência da obrigação comum, projeta efeitos sobre os demais codevedores quanto ao conteúdo da relação obrigacional, sob pena de risco de decisões inconciliáveis, especialmente contra o credor que integrou o feito processual exercendo contraditório e ampla defesa na sentença que lhe foi desfavorável no tópico dos danos morais, não sendo possível a coisa julgada prejudicar apenas terceiros.

10. No caso, a improcedência do pedido de danos morais foi definitivamente reconhecida na ação anterior, com trânsito em julgado, circunstância que obsta a rediscussão do mesmo pedido em face de alegado codevedor solidário, impondo a extinção do feito, quanto a esse ponto.

11. A legitimidade passiva constitui condição da ação e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

12. Ausente demonstração de vínculo jurídico entre a apelada e a empresa que celebrou o contrato com a autora, bem como inexistente alegação específica e prova de integração em grupo econômico ou aplicação da teoria da aparência, revela-se a ilegitimidade passiva da ré, impondo a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

13. A condenação por litigância de má-fé exige enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil e demonstração de dolo processual, não bastando a mera improcedência da pretensão.

14. A formulação de tese jurídica fundada em solidariedade passiva e interrupção da prescrição, ainda que rejeitada, não configura, por si só, deslealdade processual, impondo-se o afastamento da multa aplicada.

15. Mantida a extinção do processo por ilegitimidade passiva, resta inviável a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como a análise acerca da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, mas por coisa julgada relativa aos pedidos de danos morais e, no demais, ilegitimidade passiva da apelada.

Tese de julgamento: A coisa julgada formada em ação anterior contra devedor solidário impede a rediscussão do mesmo pedido já definitivamente julgado improcedente pelo credor que figure como autor em ambas ações com fulcro no Art. 281, do Código Civil, impedindo novas ações na parte desfavorável.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa
do Consumidor, art. 27.

- Código Civil, art. 2
81
.

- Código de Processo Civil, art.
506
.

Jurisprudência re
levante citada

- TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020

- TJ-SP - AC: 10004152520218260003 SP 1000415-25.2021.8.26.0003, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 20/07/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079396-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA SANTANA DA CONCEICAO
e como apelada
COMERCIO DE COSMETICOS PAIXAO PELA VIDA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.